Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728545-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA LOBO DE AZEVEDO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, M. C. U. L., HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO EMBARGADO: LEANDRO GUIOTTI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JESSICA LOBO DE AZEVEDO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO e M.C.U.L., contra acórdão de ID – 31225504. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31618741. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LEANDRO GUIOTTI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 19:08:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador